Tribunal: TJDFT
Processo: 0705676-26.2022.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DESERÇÃO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREJUDICADAS. PREPARO RECOLHIDO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. PROVA TARDIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA CONDUTA ILÍCITA CONSISTENTE NO USO DE SENHAS PESSOAIS E NO ACESSO À CONTA BANCÁRIA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO DANO ALEGADO. ÔNUS PROBATÓRIO DO QUAL A PARTE AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU.
1. As preliminares de deserção e de impugnação à gratuidade de justiça encontram-se prejudicadas pelo superveniente pagamento do preparo.
2. Não se verifica cerceamento de defesa, quando a parte adversária, teve a oportunidade, em momento posterior antes do julgamento do pedido, de tomar conhecimento da juntada dos novos elementos de prova documental e de impugná-la em efetivo exercício do contraditório.
3. Sem a comprovação da conduta ilícita e do dano no suposto acesso à conta bancária da pessoa jurídica para o pagamento de boleto de interesse de terceiro não há possiblidade de se imputar responsabilidade civil para que se imponha a obrigação de indenização por dano material.
4. Reformada integralmente a sentença para que o pedido seja julgado improcedente, os ônus da sucumbência devem ser imputados à parte vencida.
5. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença reformada. Pedido julgado improcedente. Inversão dos ônus da sucumbência. Sem majoração dos honorários recursais.